Tribunal: STF
Processo: ARE 1400192
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 38, p. 1-4) interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário (eDOC 35, p. 1-2), em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDOC 17, p. 1-12).



    No RE, sustenta-se que “o venerando acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de Paraná infringiu o disposto nos arts. 400 e art. 386, inc. VI, ambos do CPP” (eDOC 31, p. 2).



    Por sua vez, no ARE, afirma-se que “restou clara a especificação das afrontas dos seguintes dispositivos legais, citamos: 157, § 3º, inc. I c/c art. 14, inc. II e art. 29, § 1º, ambos do CP, e ainda, art. 386, inc. VII, todos do CPP” (eDOC 38, p. 3; grifos originais). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, diante dos termos da petição do recurso extraordinário (eDOC 31, p. 1-12), verifico a inafastável incidência da Súmula 284/STF, sobretudo diante da ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados. Aliás, conforme acima relatado, apontou-se, no RE e no ARE, apenas dispositivos infraconstitucionais.



    Assim, no sentido da incidência da Súmula 284/STF, menciono: ARE 1.305.501 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2021; ARE 1.276.412 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2020; ARE 1.309.561/RJ, por mim relatado, DJe 12.3.2021; ARE 1.329.453 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 15.9.2021; recentemente: ARE 1.379.316/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 27.6.2022; dentre outros. 



    Ademais, porque acertado e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 35, p. 1-2).



    “(...)



    Inicialmente, consoante a sistemática adotada pelo legislador pátrio, questões relativas à violação de normas infraconstitucionais – no caso, os artigos 14, inciso II, 29, § 1º, 65, incisos I e III, alínea ‘d’, e 157. § 3º, inciso I, do Código Penal; 244-B, da Lei n° 8.069/90; 386, incisos VI e VII, e 400, do Código de Processo Penal – não podem ser analisadas em sede de recurso extraordinário, mas, sim, em sede de recurso especial.



    Outrossim, eventual nova análise das teses acerca da subsunção adequada do tipo, ou mesmo à participação de menor importância, implicaria na verificação do panorama fático-probatórios dos autos, medida inviável nesta fase processual, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: 



    ‘(...)REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO Supremo Tribunal Federal’ (ARE 1116513 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018). 



    Ainda que assim não fosse, o recurso revelou-se deficiente em sua fundamentação, já que não se pode, em sede de extraordinário, simplesmente impugnar o entendimento esposado pelo órgão julgador, como se de mera apelação se tratasse, sem ao menos procurar especificar, de modo claro e objetivo, os dispositivos constitucionais ofendido. 



    Assim, ao caso, deve incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’). 



    Diante do exposto, inadmito o recurso extraordinário interposto por MATEUS HENRIQUE DA SILVA, com base em entendimento jurisprudencial.” (eDOC 35, p. 1-2; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente